Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-66.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS OU COM CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROPAGANDA ENGANOSA E ERRO SUBSTANCIAL. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato celebrado entre as partes não está eivado de qualquer vício e é claro ao afirmar, expressamente e com destaque, a vedação à negociação de cotas de consórcio contempladas ou com contemplação antecipada, o que inviabiliza a rescisão da avença sob o fundamento de que foi fruto de propaganda enganosa ou erro substancial.
2. Ausentes os vícios contratuais alegados, não há que falar em indenização por danos morais, os quais não se encontram comprovados nos autos.
3. Apelação conhecida e não provida.